Tribunal: STJ
Processo: 0101919-67.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1082043 - SP(2026/0101919-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIANO FILHO DE OLIVEIRA NEVES
ADVOGADO
: SIDNEY DURAN GONÇALEZ - SP295965
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
. TRÁFICO
WRIT
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
PARA
CONFIGURAR
A
ASSOCIAÇÃO DELITIVA. MATÉRIA APRESENTADA NO
APLICADO O ENUNCIADO SUMULAR
ARESP-2.734.428/SP.
IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE PEDIDO. TESE
7/STJ.
DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS.
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "É de se considerar que é pacífico o entendimento firmado nesta
Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha
sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera
reiteração de pedido (AgRg no HC
relator Ministro
796.091/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
."
26/6/2023)
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
765.363/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
2. Na espécie, a tese apresentada no presente habeas corpus - ausência
do vínculo associativo entre os agentes para configuração de delito
previsto no da
- já foi objeto de recurso neste
art. 35 Lei n. 11.343/2006
Superior Tribunal de Justiça (
). Naquela
AResp-2.734.428/SP
oportunidade, aplicou-se o enunciado sumular 7/STJ.
3. Assim, "o óbice processual invocado para impedir o conhecimento
do recurso especial (
, também se aplica ao
Súmula 7/STJ)
habeas corpus
, ação constitucional de rito célere e cognição sumária que não permite
o revolvimento do material
dos autos para a solução
fático/probatório
da controvérsia." (AgRg no HC n.
relator Ministro
899.189/CE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
9/4/2024,
de
)
16/4/2024.
4. Ademais, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório,
firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes pelo paciente. E, como cediço, o
,
habeas corpus
ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio
processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória
para a condenação.
Documento eletrônico VDA55814680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: a07dffaa-0a04-4934-a31b-ebffe2db8e38

5. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: a07dffaa-0a04-4934-a31b-ebffe2db8e38

AgRg no HABEAS CORPUS No 1082043 - SP(2026/0101919-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIANO FILHO DE OLIVEIRA NEVES
ADVOGADO
: SIDNEY DURAN GONÇALEZ - SP295965
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
. TRÁFICO
WRIT
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
PARA
CONFIGURAR
A
ASSOCIAÇÃO DELITIVA. MATÉRIA APRESENTADA NO
APLICADO O ENUNCIADO SUMULAR
ARESP-2.734.428/SP.
IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE PEDIDO. TESE
7/STJ.
DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS.
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "É de se considerar que é pacífico o entendimento firmado nesta
Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha
sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera
reiteração de pedido (AgRg no HC
relator Ministro
796.091/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
."
26/6/2023)
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
765.363/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
2. Na espécie, a tese apresentada no presente habeas corpus - ausência
do vínculo associativo entre os agentes para configuração de delito
previsto no da
- já foi objeto de recurso neste
art. 35 Lei n. 11.343/2006
Superior Tribunal de Justiça (
). Naquela
AResp-2.734.428/SP
oportunidade, aplicou-se o enunciado sumular 7/STJ.
3. Assim, "o óbice processual invocado para impedir o conhecimento
do recurso especial (
, também se aplica ao
Súmula 7/STJ)
habeas corpus
, ação constitucional de rito célere e cognição sumária que não permite
o revolvimento do material
dos autos para a solução
fático/probatório
da controvérsia." (AgRg no HC n.
relator Ministro
899.189/CE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
9/4/2024,
de
)
16/4/2024.
4. Ademais, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório,
firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes pelo paciente. E, como cediço, o
,
habeas corpus
ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio
processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória
para a condenação.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55815345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:00
Código de Controle do Documento: 25d53e67-6890-44ff-8cff-4cd5cc851afc

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIANO FILHO DE
OLIVEIRA NEVES contra decisão de minha relatoria que indeferiu liminarmente o
presente
(e-STJ fls.
).
habeas corpus
159/166
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes
previstos nos arts. 33,
, e 35 da
em concurso material (art. 69
caput
Lei n. 11.343/2006,
do Código Penal), tendo sido fixada a pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, além de 1.283 dias-multa (e-STJ fl. 15).
A defesa interpôs apelação criminal, buscando a absolvição quanto aos delitos
de tráfico e associação; subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da
fixação de regime inicial aberto e substituição pena
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
privativa de liberdade por restritivas de direitos (e-STJ fl. 15).
O Tribunal a quo negou provimento aos recursos, em acórdão assim ementado
(e-STJ fl. 14):

Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o
mesmo fim - Recurso das Defesas Preliminares de nulidade relativas à
expedição do mandado de busca, à ação policial ocorrida em residência não
discriminada na autorização, à quebra da cadeia de custódia, à obtenção de
dados constantes em celulares e à ausência de advertência quanto ao direito
ao silêncio Inocorrência - No mérito, pedido de absolvição Descabimento -
Negativa de autoria que não convence Elementos seguros que demonstram a
caracterização dos delitos imputados Depoimento policial firme e de acordo
com as diversas evidências colhidas Condenação que era de rigor Pena
e regime bem aplicados Diminuição da base e concessão de redutora em
relação ao tráfico Descabimento Abrandamento do regime, substituição da
corporal e afastamento da multa Descabimento Gratuidade Descabimento -
Preliminares afastadas, recursos desprovidos.

No
impetrado nesta Corte Superior, a defesa alega a atipicidade das
writ
condutas relativas ao tráfico e à associação para o tráfico, por inexistirem os requisitos
legais de estabilidade e permanência do vínculo associativo, sustentando que os diálogos
referidos no acórdão apenas revelariam traço de coautoria eventual e não de associação
delitiva (e-STJ fls.
).
7/10
Aduz que a quantidade de droga encontrada na residência do paciente seria
ínfima e compatível com uso pessoal, que o paciente é primário e possui bons
antecedentes, e que a condenação teria transitado em julgado no STJ em
(e-
16/3/2026
STJ
).
6/7
Documento eletrônico VDA55815345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:00
Código de Controle do Documento: 25d53e67-6890-44ff-8cff-4cd5cc851afc

Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação até o
julgamento final e, ao final, a concessão definitiva da ordem, com a desconstituição do
trânsito em julgado e declaração de atipicidade das condutas (e-STJ fls.
).
11/12
Indeferido liminarmente o
(e-STJ fls.
), a defesa
habeas corpus
148/153
interpôs o presente agravo regimental, no qual renovou os argumentos da impetração e
sustentou a inexistência de necessidade de revolvimento
dos autos para
fático/probatório
a solução da controvérsia. Apontou, ainda, que a tese de atipicidade do crime de tráfico
de drogas não foi examinada no decisão primeva, o que possibilita, no ponto, o
conhecimento da matéria.
Pleiteia, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada ou que seja provido o
agravo regimental no colegiado.
É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser
confirmada por seus próprios fundamentos.
De início, observa-se que a tese apresentada no presente - ausência do writ
vínculo associativo entre os agentes para configuração de delito previsto no art. 35 da
- foi também apresentada no
interposto pelo
Lei n. 11.343/2006
AResp n. 2.734.428/SP,
ora paciente e decidido nos seguintes termos por este Relator:

Nesse diapasão, é de bom alvitre trazer à colação os seguintes trechos da
fundamentação do acórdão recorrido referentes aos pontos impugnados no
recursos especiais:

“(...)
A materialidade veio comprovada pelos autos e laudos acostados, em
especial, pelos autos de prisão em flagrante delito (fls.
) e de
01/15
exibição e apreensão (fls.
e
), dos laudos de exames
36/39
192/193
químicos toxicológicos (fls.
e
), dos laudos de exames
240/242
346/350
dos celulares (fls.

) e demais objetos
243/345, 453/492, 517/523
apreendidos (fls.
), dos relatórios de investigação de fls.
438/452
e
bem como pela prova oral, colhida sob
398/436
525/598,
o contraditório
A autoria também é certa e pode ser imputada aos réus.
(...) Ainda, Luís Henrique, policial civil, detalhou toda a investigação.
Contou que receberam denúncias anônimas no sentido de que
os irmãos Thiago e Diogo, além de outro estudante de prenome
Fabiano, estavam comercializando entorpecentes em festas e bares
Documento eletrônico VDA55815345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:00
Código de Controle do Documento: 25d53e67-6890-44ff-8cff-4cd5cc851afc

universitários. A partir daí, foram encetadas diligências para
confirmar a identidade dos réus, os locais de armazenamento e, com a
obtenção de informações mais precisas, solicitaram os mandados de
busca. Contou também sobre o encontro das drogas. Em adição,
esclareceu que através dos celulares coletados descobriram como os
réus se organizavam para as vendas:
(...)
Em relação à causa de diminuição pleiteada pelos réus, andou bem a
magistrada ao negá-la. Como já mencionado, nas conversas
interceptadas resta evidente que os réus já haviam realizado e estavam
em vias de praticar novas e reiteradas vendas. Em adição, de se
considerar que os acusados foram condenados pelo delito de
associação para o tráfico. Vale lembrar, que a redutora de pena foi
pensada para aquele indivíduo que esporádica ou isoladamente fornece
ou oferece droga a terceiro, sem que isso gere grande impacto no
comércio ou na disseminação das condutas ilícitas. Diante do quadro
visto acima, absolutamente descabido imaginar que se tratam os réus
de pessoas de boa conduta social ou traficantes eventuais e de menor
potencial para quem o legislador previu a benesse.(...)”

Nessa senda, uma vez formada a responsabilidade criminal dos recorrentes
pelas instâncias ordinárias, de forma motivada, com fundamento em exame
exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, de acordo
com as peculiaridades do caso concreto, a desconstituição das conclusões
alcançadas, no intuito de abrigar a pretensão recursal demandaria
necessariamente aprofundado revolvimento do acervo de fatos e provas,
providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.
A propósito, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA ARMADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DOSIMETRIA.
PENA-
BASE.
MAUS
ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE
PENA SUPERIOR A 8 ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte local
examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando
fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, razão
pela qual foram rejeitados os aclaratórios. Nesse contexto, o fato de não ter
sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local
argumentação em sentido contrário, não revela violação do
do
art. 619
Código de Processo Penal.
2. O Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente, em razão do
vasto conjunto probatório, ressaltando que "Alceu, conhecido como 'Véio',
Documento eletrônico VDA55815345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:00
Código de Controle do Documento: 25d53e67-6890-44ff-8cff-4cd5cc851afc

era o responsável pelo abastecimento de cocaína para outros traficantes da
organização criminosa. Ainda, possuía, ele próprio, diversos pontos de venda
de drogas na cidade de Praia Grande e articulava outros crimes,
principalmente estelionatos", evidenciando sua função de destaque na
organização criminosa e contato próximo com grandes membros da facção.
3. A Corte a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do
caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova da
autoria delitiva imputada recorrente, a corroborar, assim, a conclusão
aposta na motivação do decreto condenatório pelos crimes de organização
criminosa armada e associação para o tráfico.
4. Admite-se a consideração de condenações transitadas em julgado cujas
penas tenham sido extintas há mais de cinco anos como maus antecedentes
para efeito de fixação da pena-base.
5. Tal entendimento, todavia, não impede o afastamento da vetorial dos maus
antecedentes, em razão de peculiaridades do caso concreto, notoriamente nas
hipóteses de transcurso de lapso temporal muito extenso. Assim, quanto à
aplicação do denominado "direito ao esquecimento", ambas as Turmas que
compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido
de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em
consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena
anteriormente imposta e a prática do novo delito.
6. No caso, os fatos ora apurados, que perduraram até 25 de outubro de 2019
(data da operação), e a data da extinção da pena do delito antecedente não
justificam o afastamento da vetorial dos maus antecedentes.
7. Mantida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 8 anos de
reclusão, ficam impedidas a alteração de regime prisional e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
REsp n. 2.073.117/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023,
DJe de
.
27/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão da
Presidência do STJ, que inadmitiu o agravo em recurso especial devido ao
óbice daSúmula n. 7/STJ.
2. A pretensão de absolvição do réu pelo crime do
da Lei n.
art. 35
atrai a
uma vez que, para dissentir da
11.343/2006
Súmula n. 7/STJ,
conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a incursão no conjunto
fático-probatório carreado aos autos.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.546.840/ES,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
23/8/2024)

Documento eletrônico VDA55815345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:00
Código de Controle do Documento: 25d53e67-6890-44ff-8cff-4cd5cc851afc

Observa-se que este Relator, no julgamento de agravo interposto pelo ora
paciente, consignou que "a responsabilidade criminal dos recorrentes pelas instâncias
ordinárias, de forma motivada, com fundamento em exame exauriente do conjunto
fático- probatório constante dos autos, de acordo com as peculiaridades do caso concreto,
a desconstituição das conclusões alcançadas, no intuito de abrigar a pretensão recursal
demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do acervo de fatos e provas,
providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da
"
Súmula n. 7/STJ.
Sendo assim, o óbice processual utilizado anteriormente para não conhecer do
recurso especial (necessidade de revolvimento
dos autos) também se
fático/probatório
aplica ao habeas corpus, remédio constitucional de rito célere e cognição sumária.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. ROUBO.
ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. MATÉRIA
APRESENTADA NO
APLICADO O ENUNCIADO
ARESP-2.599.632/SP.
SUMULAR
IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE PEDIDO.
7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "É de se considerar que é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de
que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de
análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido
(AgRg no HC
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
796.091/SP,
Quinta Turma, DJe de
." (AgRg no HC n.
relator
26/6/2023)
765.363/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
)
30/8/2023.
2. Na espécie, a tese apresentada no presente habeas corpus - nulidade do
reconhecimento pessoal - já foi objeto de recurso neste Superior Tribunal de
Justiça (
). Naquela oportunidade, aplicou-se o enunciado
AResp-2.599.632/SP
sumular 7/STJ.
3. Assim, "o óbice processual invocado para impedir o conhecimento do
recurso especial (
, também se aplica ao habeas corpus, ação
Súmula 7/STJ)
constitucional de rito célere e cognição sumária que não permite o
revolvimento do material
dos autos para a solução da
fático/probatório
controvérsia." (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
899.189/CE,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/4/2024,
16/4/2024.
4. Por outro lado, conforme o acórdão impugnado, mesmo que reconhecida a
nulidade do reconhecimento pessoal realizado, existem outros elementos de
prova independente do reconhecimento que demonstram a autoria delitiva.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 961.822/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
26/2/2025.

Documento eletrônico VDA55815345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:00
Código de Controle do Documento: 25d53e67-6890-44ff-8cff-4cd5cc851afc

Por fim, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram
compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
pelo paciente. E, como cediço, o
, ação constitucional de rito célere e de
habeas corpus
cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência
probatória para a condenação. Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
ART. 28
LEI N. 11.343/2006.
FATOS.
PEDIDO
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no
caput, da
para o
da referida norma não
art. 33,
Lei n. 11.340/2006
art. 28
pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do
habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Quanto à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância,
observa-se que a referida tese não foi objeto de exame no acórdão
impugnado, o que impede o conhecimento do tema diretamente por este
Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância 3. Agravo
regimental não provido. (AgRg no HC
Rel. Ministro RIBEIRO
662.711/ES,
DANTAS, Quinta Turma, ulgado em
DJe
.
18/5/2021,
21/5/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE TRÁFICO
DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. VALOR
PROBANTE REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A condenação da
pelo delito de tráfico de drogas está
paciente/agravante
fundamentada nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a
prisão em flagrante, os quais afirmaram que ela foi encontrada , em ponto de
tráfico, na posse de uma sacola contendo inúmeras porções de drogas. Para
se acolher a tese da defesa relativa à absolvição, é necessário o reexame de
todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus.
2. Tampouco é possível o acolhimento da alegação de que a paciente é
usuária de drogas negando a prática do delito de tráfico (desclassificação da
conduta), na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão
probatória.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC
Rel. Ministro
596.979/PR,
JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
23/3/2021,
.
5/4/2021)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55815345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:00
Código de Controle do Documento: 25d53e67-6890-44ff-8cff-4cd5cc851afc

É como voto.
Documento eletrônico VDA55815345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:00
Código de Controle do Documento: 25d53e67-6890-44ff-8cff-4cd5cc851afc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0101919-3
HC 1.082.043 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15009081420228260583
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: SIDNEY DURAN GONCALEZ
ADVOGADO
: SIDNEY DURAN GONÇALEZ - SP295965
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FABIANO FILHO DE OLIVEIRA NEVES
CORRÉU
: THIAGO LUIZ BLASEK PEREZ
CORRÉU
: DIOGO HENRIQUE BLASEK PEREZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIANO FILHO DE OLIVEIRA NEVES
ADVOGADO
: SIDNEY DURAN GONÇALEZ - SP295965
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426415155153110830<5@
2026/0101919-3 - HC 1082043 Petição : 2026/0028798-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:03:52
Código de Controle do Documento: EE568255-0C57-4F04-A754-8233BA723CE8